Tribunal: TJSP
Processo: 2015681-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, com fundamento na impenhorabilidade dos salários, vencimentos e benefícios previdenciários. Insurgência do exequente. Entendimento da Corte Especial do STJ que relativizou a impenhorabilidade estatuída no art. 833, IV, do CPC. É possível a expedição de novo ofício ao CAGED,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, com fundamento na impenhorabilidade dos salários, vencimentos e benefícios previdenciários. Insurgência do exequente. Entendimento da Corte Especial do STJ que relativizou a impenhorabilidade estatuída no art. 833, IV, do CPC. É possível a expedição de novo ofício ao CAGED, com o objetivo de obter informações a respeito de eventual vínculo empregatício do executado – após o que, à vista das particularidades da situação concreta, o juízo poderá, em caso de requerimento da parte interessada, analisar o cabimento e pertinência da penhora. Decisão reformada. Recurso provido.